Tribunal: STF
Processo: ARE 1250211
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 6, p. 1): 
    “FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, INSUMO NÃO FORNECIDO PELO SUS, INDICADO PARA CONFORTO DO PACIENTE. RECURSO CONHECIDO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos arts. 1º, III; 5°, XXXV, LIV e LV; 196 e 197, do Texto Constitucional. 
    Houve embargos de declaração, que foram rejeitados. (eDOC8)
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que a saúde é bem jurídico constitucionalmente tutelado “por cuja integridade deve velar o Poder Público, a quem incumbe formular e implementar políticas sociais e econômicas que visem a garantir aos cidadãos o acesso universal e igualitário à assistência médico-hospitalar (incluindo-se a aquisição gratuita de medicamentos e insumos àqueles que não possuem condições financeiras de provê-los sem a assistência do Estado). (eDOC 9)
    O Juízo de origem inadmitiu o recurso por entender que a análise do caso encontra óbice na Súmula 279/STF. (eDOC 12)
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, verifica-se que o Juízo de origem assim asseverou (eDOC6): 
    “Conforme restou demonstrado, através do parecer técnico acostado aos autos, fundamentado em legislação específica, as fraldas geriátricas não integram a lista de insumos fornecidos pelo SUS. 
    Verifica-se, ainda, do referido parecer, que a parte autora necessita do insumo pleiteado, todavia, o mesmo não é disponibilizado pelo SUS. 
    Assim, diante da existência de programa assistencial que fornece o insumo, não pode o Judiciário modificar as regulamentações, para criar um direito exclusivo da autora e ferir a isonomia. 
    Por outro lado, não consta que a parte autora esteja cadastrada para o recebimento do insumo no programa das farmácias populares e, por consequência, não se pode dizer que houve negativa de fornecimento para atender às suas necessidades.”
    Sendo essas as razões acolhidas para fundamentar o acórdão recorrido, haveria indevida incursão probatória para desconstituir a hipótese fática, providência não admitida em sede extraordinária, ante o óbice da Súmula 279 do STF. 
    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: ARE 936.301-AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.4.2016) e ARE 746.378-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.9.2013).
    Além disso, esta Corte, ao apreciar o ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso dos autos.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 
    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, visto que não houve fixação de honorários na origem. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente